Tribunal: TJDFT
Processo: 0002260-05.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado, especialmente pelas declarações seguras e coesas da vítima e pelo reconhecimento de um dos autores do delito na delegacia, inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Quando a prova testemunhal confirma que houve uso de arma de fogo na ocasião de um crime de roubo, ela é suficiente a autorizar a aplicação da incidência da causa de aumento de pena prevista nas disposições do inciso I, do § 2o-A, do art. 157 do Código Penal, eis que se trata de matéria submetida ao contraditório que a defesa não conseguiu versão diversa.
3. De acordo com consolidado entendimento jurisprudencial, presentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, uma delas será utilizada como circunstanciadora, na terceira fase, enquanto que as demais podem ser transferidas para a primeira fase, majorando-se a pena-base.
4. Recursos conhecidos, provido o do Ministério Público e desprovido o da defesa.